Tribunal: TJMT
Processo: 1001289-66.2023.8.11.0032
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001289-66.2023.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROZELY LUCIA DE ARRUDA SILVA - CPF: 006.793.081-64 (RECORRENTE), STHEFANY PAULA DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 050.826.301-80 (ADVOGADO), AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 040.243.261-47 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE JANGADA - CNPJ: 24.772.071/0001-70 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JANGADA - CNPJ: 24.772.147/0001-68 (RECORRIDO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001289-66.2023.8.11.0032

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Rozely Lucia de Arruda Silva

Recorrido(s):

Município de Jangada/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/06/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE

AUSÊNCIA DE REPASSE PELO ENTE PÚBLICO. RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA.
RECURSO IMPROVIDO

1. A autora é servidora pública municipal e ingressou com a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizou ação em face do Município empregador, sob alegação de que, embora houvesse contratado empréstimos consignados com a Caixa Econômica Federal, o ente público deixou de repassar os valores descontados em sua folha de pagamento à referida instituição financeira, o que teria acarretado a negativa de novo crédito e a inscrição de seu nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central.

2. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Compulsando os autos, verifico que os documentos apresentados não são hábeis para comprovar a responsabilidade em indenizar extrapatrimonialmente, devendo a parte Requerente ajuizar a demanda em face da instituição financeira. Ademais, observa-se que, o que narra a autora na exordial, não identifica o número de contrato, não apresenta detalhamento das supostas parcelas em aberto, tampouco a descrição do contrato que ocasionou a inclusão do nome da autora no SCR do Banco Central. Isto porque, não há como se evidenciar que o contrato registrado em prejuízo se trata do mesmo contrato em comento nesta demanda. Não há como identificar de qual contrato.

4. Inexistem nos autos documentos que comprovem o vínculo direto entre a suposta negativação e os contratos mencionados na inicial, tampouco elementos que permitam concluir pela ocorrência de abalo moral indenizável.

5.

Além disso, a ausência de repasse de valores descontados em folha não autoriza, por si só, a inclusão do nome do mutuário em cadastro de inadimplentes, incumbindo à instituição financeira diligenciar junto ao ente público sobre a inadimplência antes de adotar qualquer medida restritiva, conforme previsto no art. 5º, § 2º, da Lei nº 10.820/2003.

6. O caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

7. A sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na petição inicial não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de hono
r
ários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025